Tribunal: TJDFT
Processo: 0733775-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733775-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS BANDEIRA LOPES, LARISSA PIRES DE AZEVEDO, MARIANA RODRIGUES DE SOUZA, MARIANNA SILVA MARTINS, MIRIAN SOUSA DE FREITAS, MURILO MUNHOZ DE SOUZA, PRISCILA DE ANDRADE FERNANDES, VANCLEUCYO MACHADO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela – Mandado de Segurança – Concurso Público – Polícia Civil do Distrito Federal – Convocação – Curso de Formação – Ausência de Risco – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte agravada, na origem, para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de determinar “que o(a)s impetrantes agravantes figurem no Grupo/Turma 1 do Curso de Formação Profissional (CFP), conforme sua classificação (Constante da qualificação) na primeira etapa e quantitativo integral previsto no edital (Grupo 1 - 600 VAGAS + Grupo 2 - 600 + Grupo 3 - 600), respeitada estritamente a incomunicabilidade dos Grupos/Turmas”. O Juízo de origem indeferiu a tutela vindicada ao fundamento de que “não se constata nenhuma urgência, pois as convocações impugnadas ocorreram no mês de maio e somente em agosto, já próximo ao término do curso de formação, é que os impetrantes se insurgem contra a organização das turmas”, além de que “não há comprovação da existência de vagas não preenchidas para possibilitar a realização de segunda chamada”. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo Juízo de origem. Explico. Conforme se verifica da leitura do edital de convocação para o Curso de Formação (ID 167634040 dos autos principais), em seu item 6.3, estabelece que o curso de formação profissional ocorrerá entre 27 de junho de 2023 e 25 de agosto de 2023. Ou seja, o curso se encontra a menos de 10 (dez) dias do seu encerramento. Demais, apesar de as classificações não se comunicarem entre os grupos/turmas, o reconhecimento do direito vindicado pelos agravantes no julgamento final do Mandado de Segurança não impede o remanejamento das notas para o Grupo 1, não se constatando a urgência da medida requerida, conforme explicitado pelo Juízo de origem. Ressalta-se que eventual prejuízo acarretado pela inclusão dos agravantes em turma/grupo distinto não será minorado com a concessão da tutela de urgência requerida no presente momento, porquanto o curso de formação se encontra em seus dias finais, não havendo prejuízo na manutenção dos recorrentes na turma em que se encontram. Por fim, tratando-se o Agravo de Instrumento de recurso de rápida tramitação perante esta relatoria, é prudente se aguardar a formalização do contraditório para melhor apreciação da matéria. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator